Tribunal: TJDFT
Processo: 0021413-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo Natural conforme ofício id 22556483 e anexo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem. Concedo à presente decisão força de ofício. 2. Ainda, concernente à celebração de Acordo Direto, anexado aos IDs 21086309/21086310/21086311, julgo prejudicada a participação da credora LUCYCLEIA FERREIRA FARIAS, em razão do cancelamento deste Precatório. 3. Anote-se que, em que pese o cancelamento destes autos, os créditos que foram originados pelos autos de execução 0012130-38.2009.8.07.0001 serão processados e pagos em favor da supracitada credora no Precatório 0025954.28.2013.8.07.0000 (ID 22556484), o qual será retificado e encaminhado à Procuradoria Geral do Distrito Federal para novo parecer acerca da possibilidade de celebração de Acordo Direto. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Após a baixa, exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC